Tribunal: CARF
Processo: 18471.002772/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.002772/2008-61
ACÓRDÃO
9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CALIBAN PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
PATROCÍNIO CULTURAL. RECURSOS AUFERIDOS COM BASE NA LEI
ROUANET E NA LEI DO AUDIOVISUAL PELO PRODUTOR DA OBRA. RECEITA
TRIBUTÁVEL.
Os recursos auferidos a título de patrocínio cultural, nos termos da Lei
Rouanet, bem como por repasse de investimentos feitos na aquisição de
quotas representativas dos direitos de comercialização de obras
audiovisuais, nos termos da Lei do Audiovisual, caracterizam-se, do ponto
de vista da pessoa jurídica que os recebe, com o compromisso de aplicá-los
na execução do projeto cultural ou na produção da obra audiovisual, como
subvenções para custeio ou operação, e, nessa conformidade, integram a
receita bruta operacional. Os benefícios fiscais previstos nas referidas leis
alcançam somente o patrocinador/investidor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso para
restabelecer as exigências exoneradas e determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo para
apreciação do argumento de defesa não examinado no anterior julgamento do recurso voluntário,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-006.826, na sessão de 18 de
julho de 2023, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os
Conselheiros Marcelo Oliveira e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por
negar provimento ao recurso.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LEI DO AUDIOVISUAL. RECURSOS CAPTADOS A TÍTULO DE DOAÇÃO/PATROCÍNIO
PARA EMPREGO EM OBRA CINEMATOGRÁFICA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores de incentivos fiscais oriundos de patrocínio ou doação captados nos
termos da Lei do Audiovisual não se caracterizam como elementos patrimoniais
positivos da empresa responsável pela produção das obras culturais aprovadas,
razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do Lucro Real.
De acordo com as regras e procedimentos previstos na legislação
regulamentadora, verifica-se claramente que os recursos assim captados não são
de livre uso e disponibilidade para o produtor. Pelo contrário, a lei determina que
esse “dinheiro público” recebido por incentivos fiscais seja integralmente
destinado à produção da obra, e nada mais. Tanto é assim que eventuais
montantes não empregados nos prazos estipulados deverão ser revertidos para o
Fundo Nacional de Cultura, sob pena de sanções.
Diante, então, dessa obrigação legal da empresa produtora beneficiária, que deve
se valer dos recursos captados tão somente para fazer frente aos custos e
despesas para produzir a obra cinematográfica aprovada, não há que se falar em
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
3
acréscimo patrimonial ou existência de capacidade contributiva, pois,
juridicamente, de receitas próprias tais valores não se tratam.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o que resta decidido quanto ao lançamento de
IRPJ deve ser estendido à CSLL, PIS e COFINS.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e a receita
bruta apurados no ano-calendário 2005 a partir da constatação da falta de cômputo, nas receitas
do período, dos valores recebidos em razão de contratos com o Ministério da Cultura e da Ancine.
A autoridade julgadora de 1a instância acolheu parcialmente a impugnação, excluindo da base
tributável recebimentos que corresponderiam a transferências de mesma titularidade, bem como
as receitas apropriadas no último mês do trimestre, mas correspondente aos dois primeiros meses
do trimestre, para fins de cálculo das contribuições sobre o faturamento, sendo que a exoneração
não se submeteu a reexame necessário (e-fls. 477/495).O Colegiado a quo, por sua vez, deu
provimento ao recurso voluntário, cancelando as exigências remanescentes (e-fls. 543/556).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 30/08/2023 (e-fl. 557) e em
22/09/2023 retornaram ao CARF com oposição de embargos de declaração rejeitados conforme
despacho de e-fls. 567/570, que não vislumbrou a omissão apontada acerca dos valores relativos à
Lei Rouanet, demonstrando no voto condutor do acórdão embargado que lhes foi aplicado o
mesmo racional afirmado em relação aos valores vinculados à Lei do Audiovisual.
Com o retorno dos autos à PGFN em 21/02/2024 (e-fl. 574), seguiu-se a
interposição de recurso especial em 05/03/2024 (e-fls. 575/590), admitido conforme despacho de
e-fls. 593/596, do qual se extrai:
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):
[...]
10. Afirma-se, em síntese, que (e-fls. 579):
Como se vê, o acórdão recorrido e o acórdão paradigma tratam exatamente da
mesma questão – se os valores recebidos a título de patrocínio para fomentar
projetos culturais compõem a base de cálculo do IRPJ e tributos reflexos. Enquanto
o acórdão ora recorrido entendeu que aqueles valores não se caracterizam como
receita tributável, o acórdão paradigma fixou entendimento de que tais valores
devem integrar a base de cálculo do IR.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes e sob a mesma incidência tributária, chegou-se
a conclusões distintas.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
4
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “Os valores de incentivos fiscais
oriundos de patrocínio ou doação [...] não se caracterizam como elementos
patrimoniais positivos da empresa responsável pela produção das obras culturais
aprovadas, razão pela qual não devem ser computados para fins de apuração do
Lucro Real”, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1802-00.068) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que “a receita auferida pelo patrocinado deve
integrar a base de cálculo de seu IRPJ.”
13. Observa-se, por oportuno, que, em resposta a Embargos de Declaração
interpostos pela Recorrente, foi dito o seguinte, no respectivo Despacho de
Admissibilidade de Embargos (e-fls. 569):
A leitura do voto condutor confirma que as parcelas recebidas foram
detalhadamente discriminadas e, entre elas, há o valor de R$ 172.000,00, relativo à
Lei Rouanet.
Uma análise atenta da decisão revela que o Relator utiliza dois acórdãos deste
CARF (inclusive um da CSRF, de no 9101-005.932), nos quais há expressa menção e
equivalência de tratamento entre os valores recebidos para fomentar projetos
culturais, sejam eles decorrentes da Lei Rouanet ou da Lei do Audiovisual, o que
nos leva a concluir, sem margem para dúvidas, que o Colegiado seguiu idêntico
entendimento, de sorte que não prospera a tese de omissão suscitada, posto que,
para os julgadores, não há distinção, para fins de afastar a tributação da renda,
entre os montantes recebidos.
[...].
Assim, verifica-se que inexiste qualquer omissão na decisão.
14. Dessa forma, não é cabível eventual distinção que pudesse ser feita entre os
acórdãos recorrido e paradigma vinculada ao fato de se tratar, no primeiro, de
projetos culturais provenientes, em sua maioria, da Lei do Audiovisual (Lei no
8.685, de 1993) e, no segundo, de projetos culturais oriundos, exclusivamente, da
Lei Rouanet (Lei no 8.313, de 1991).
15. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
16. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto. (destaques do original)
A PGFN aponta o paradigma no 1802-00.068, no qual foi firmado o entendimento
de que os recursos captados para fomentar projetos culturais integram a base de cálculo do IRPJ
devido. Transcreve excertos dos acórdãos comparados e conclui que há clara divergência de
interpretação acerca do art. 18 da Lei n. 8.313/91, artigo 1o da Lei no 8.685/1993 e dos artigos 475
a 489 do RIR/99.
No mérito, argumenta que:
A Lei Rouanet criou o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) que está
baseado na concessão de incentivos fiscais a pessoas interessadas em patrocinar
projetos culturais e no financiamento desses projetos. No art. 18 e seguintes da
Lei no 8.313/91 estão elencados os incentivos concedidos e os critérios para
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
5
apresentação de projetos a serem financiados pelos recursos captados na forma
desta Lei:
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural,
como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei,
desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação
do imposto de renda vigente, na forma de: (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
a) doações; e (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
b) patrocínios. (Incluída pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 2o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real não poderão deduzir o
valor da doação ou do patrocínio referido no parágrafo anterior como despesa
operacional. (Incluído pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o,
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.228-1, de 2001)
a) artes cênicas; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.228-1, de 2001)
b) livros de valor artístico, literário ou humanístico; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.228-1, de 2001)
c) música erudita ou instrumental; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.228-
1, de 2001)
d) exposições de artes visuais; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.228-1, de
2001)
e) doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos públicos e
cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para
a manutenção desses acervos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.228-1,
de 2001)
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (Incluída pela Medida
Provisória no 2.228-1, de 2001)
g) preservação do patrimônio cultural material e imaterial. (Incluída pela Medida
Provisória no 2.228-1, de 2001)
h) construção e manutenção de salas de cinema e teatro, que poderão funcionar
também como centros culturais comunitários, em Municípios com menos de
100.000 (cem mil) habitantes. (Incluído pela Lei no 11.646, de 2008)
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao Ministério
da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento
analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC.
(Redação dada pela Lei no 9.874, de 1999)
(...)
§ 8o Para a aprovação dos projetos será observado o princípio da não-concentração
por segmento e por beneficiário, a ser aferido pelo montante de recursos, pela
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
6
quantidade de projetos, pela respectiva capacidade executiva e pela disponibilidade
do valor absoluto anual de renúncia fiscal. (Incluído pela Lei no 9.874, 1999)
Art. 20. Os projetos aprovados na forma do artigo anterior serão, durante sua
execução, acompanhados e avaliados pela SEC/PR ou por quem receber a
delegação destas atribuições.
§ 1° A SEC/PR, após o término da execução dos projetos previstos neste artigo,
deverá, no prazo de seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação correta dos
recursos recebidos, podendo inabilitar seus responsáveis pelo prazo de até três
anos.
§ 2o Da decisão a que se refere o parágrafo anterior, caberá pedido de
reconsideração ao Ministro de Estado da Cultura, a ser decidido no prazo de
sessenta dias. (Redação dada pela Lei no 9.874, de 1999)
§ 3° O Tribunal de Contas da União incluirá em seu parecer prévio sobre as contas
do Presidente da República análise relativa a avaliação de que trata este artigo.
Art. 21. As entidades incentivadoras e captadoras de que trata este Capítulo
deverão comunicar, na forma que venha a ser estipulada pelo Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, e SEC/PR, os aportes financeiros realizados e
recebidos, bem como as entidades captadoras efetuar a comprovação de sua
aplicação.
Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos desta lei não poderão ser objeto de
apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.
Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se:
I – (Vetado)
II – patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a
cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio,
sem a transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou
jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3°
desta lei.
§ 1o Constitui infração a esta Lei o recebimento pelo patrocinador, de qualquer
vantagem financeira ou material em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 2o As transferências definidas neste artigo não estão sujeitas ao recolhimento do
Imposto sobre a Renda na fonte.
Na regulamentação da Lei Rouanet foi editado o Decreto no 1.494/1995 que assim
estabeleceu (grifos nossos):
Art. 3o Para efeito da execução do Pronac, consideram-se:
I - beneficiários: as pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural que tiverem
seus projetos devidamente aprovados;
(...)
III - doação: transferência gratuita em caráter definitivo à pessoa física ou pessoa
jurídica de natureza cultural, sem fins lucrativos, de numerário, bens ou serviços
para a realização de projetos culturais, vedado o uso de publicidade paga para
divulgação desse ato;
(...)
VI - incentivadores: os doares e patrocinadores;
VII - mecenato: a proteção e o estímulo das atividades culturais e artísticas por
parte de incentivadores;
(...)
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
7
IX - patrocínio:
a) transferência gratuita, em caráter definitivo, a pessoa física ou jurídica de
natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, de numerário para a realização de
projetos culturais com finalidade promocional e institucional de publicidade;
b) cobertura de gastos ou utilização de bens móveis ou imóveis, do patrimônio do
patrocinador, sem a transferência de domínio, para realização de projetos culturais
por pessoa física ou jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos;
c) apoio financeiro em favor de projetos de execução de planos plurianuais de
atividades culturais apresentados por entidades culturais de relevantes serviços
prestados à cultura nacional. (Incluída pelo Decreto no 4.397, de 2002)
(...)
XII - projetos culturais: os projetos culturais e artísticos submetidos às instâncias do
Pronac, cuja elaboração atenda ao disposto nos arts. 1o e 2o deste decreto;
(...)
Na sistemática da Lei Rouanet verifica-se a existência de dois tipos de benefícios
previstos – os benefícios fiscais concedidos aos patrocinadores e os benefícios
econômicos concedidos aos responsáveis pelos projetos culturais – os
patrocinados.
Destaque-se que o colegiado não fez distinções sobre a aplicabilidade da Lei
Rouanet e da Lei do Audiovisual, dando equivalência de tratamento entre os
valores recebidos para fomentar projetos culturais. Assim, a argumentação aqui
desenvolvida servirá a ambas.
No caso do autuado ele recebeu verbas captadas na forma da Lei Rouanet e da Lei
n° 8.685/93 (Lei do audiovisual) para desenvolvimento de atividade de natureza
empresarial, se enquadrando como beneficiário econômico de projeto aprovado
pelo Ministério da Cultura. Tem-se assim que ele recebeu recursos –
disponibilidade econômica – para execução do Pronac. Tais verbas se enquadram
no conceito de renda estabelecido nos artigos 43 a 45 do CTN, verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da Unido, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
Il - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 10 A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte da origem
e da forma de percepção. (incluído pela LCP n° 104, de 10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Por bem analisar esta questão transcrevemos aqui trechos do voto condutor da
decisão da DRJ, proferida no paradigma:
“Torna-se necessário, para melhor analisar o contexto em que se encontra inserida
a espécie em tela, compreender que a citada Lei Rouanet, editada com vistas a
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
8
incentivar o desenvolvimento das atividades culturais no Pais, instituiu o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), que dentre outros meios de implementação
adotados, tais como o Fundo Nacional da Cultura (FNC) e os Fundos de
Investimento Cultural e Artístico (FICART), adotou também o mecanismo de
incentivo a projetos culturais pelo qual a União facultava as pessoas físicas ou
jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por
pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural, de caráter privado,
como através de contribuições ao FNC.
Portanto, no que concerne ao apoio direto prestado por pessoas jurídicas a projetos
culturais apresentados por outras pessoas jurídicas, de caráter privado, o fato é que
figuram no âmbito desse mecanismo dois tipos absolutamente distintos de
beneficiários: de um lado, aquele consubstanciado na figura do patrocinador, cujo
benefício advém, sobretudo, da renúncia fiscal da União, e de outro, o responsável
pelo projeto cultural que, inserido na atividade que a lei colimou fomentar, recebe e
passa a dispor para fins de realização do projeto, de recursos financeiros que, se
acaso inexistisse o incentivo em apreço, haveriam de ser carreados pelo
patrocinador para outro setor da atividade econômica, ou qualquer outra aplicação
que lhe parecesse relativamente mais vantajosa.
Em suma, há claramente nesse mecanismo de incentivo à cultura, instituído pela Lei
Rouanet, dois tipos inconfundíveis de benefícios, quais sejam, o fiscal e o
econômico, que não se materializam na mesma pessoa. Sobretudo, no que Lange
ao beneficiário que capta os aludidos recursos, não ha o que justifique, na forma da
lei, a pretendida não-incidência de tributação das verbas recebidas pela
Impugnante, porquanto, ainda que mantidas de forma destacada em sua
escrituração, tais verbas integraram o conceito de renda como se passa a
demonstrar a seguir
(...)
Verifica-se que o conceito de receita abarca todo e qualquer ingresso de elementos
no Ativo, sejam disponibilidades ou direitos, que provoque um aumento na situação
liquida da empresa, sendo irrelevante, portanto, se tais ingressos foram ou não
produzidos em virtude da venda de bens ou da prestação de serviços e, ademais, no
que pertine ao regime de tributação pelo lucro real, a base de cálculo do imposto e
da contribuição em comento não está circunscrita à receita bruta auferida pelo
contribuinte, em face da venda de bens ou da prestação de serviços. O Decreto no
3.000/99 — RIR/99, assim dispõe, in verbis:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período dc apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizados por este
Decreto (Decreto-Lei n2 1.598, de 197%, art. 62).
§ 1o A determinação do lucro real será precedido da apuração do lucro
liquido de cada período de apuração com observância das disposições das
leis comerciais (Lei n2 8.981, de 1995, art. 37, § 12).
Art. 248. O lucro liquido do período de apuração é a soma algébrica do
lucro operacional (Capitulo V), dos resultados não operacionais (Capitulo
VII), e das participações, e deverá ser determinado com observância dos
preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 62, § 12, Lei
n2 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n2 9.249, de 1995, art. 42).
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
9
A partir da interpretação combinada dos artigos. 247 e 248 do RIR/99, verifica-se
que os resultados não operacionais compõem conceito de lucro líquido, utilizado
como base para apuração do lucro real.
A Impugnante recebeu, não contestando tais fatos, as seguintes verbas de
patrocínio, caracterizadas como receitas não operacionais:
....
Quanto ao aspecto de estarem tais receitas compreendidas no conceito de renda,
constata-se,então, ser pertinente a incidência de tributação sobre as mesmas, pois
correspondem a acréscimos no patrimônio da contribuinte que provocou o aumento
de sua situação liquida (receita), devendo ser obrigatoriamente oferecidas à
tributação.
A Impugnante, também alegou que as quantias mencionadas pela autuação foram
utilizadas de acordo com as diretrizes constantes de projeto aprovado pelo
Ministério da Cultura, não tendo a impugnante a disponibilidade sobre elas,
porquanto obrigada a empregá-las na execução das obras e serviços constantes do
referido projeto.
Todavia, deve-se esclarecer que, em decorrência do poder de policia administrativa,
relacionada ao controle urbano, para a realização de qualquer obra localizada
dentro do perímetro urbano de uma cidade deverá ser solicitada a aprovação
prévia do projeto arquitetônico pela administração municipal correspondente. No
caso em análise, o prédio objeto da obra patrocinada encontra-se localizado no
conjunto urbanístico e arquitetônico do Bairro do Recife, área de preservação
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional —
IPHAN/MINC, em razão de ser considerada Patrimônio Histórico Nacional.
Neste caso, antes de se iniciar qualquer obra em algum dos imóveis inseridos no
perímetro limitador desta área tombada, o interessado deverá apresentar projeto
arquitetônico para aprovação junto a Prefeitura da Cidade do Recife — PCR. A
DIRCON — Diretoria de Controle Urbano da PCR encaminha o projeto à DPPC —
Diretoria de Preservação do Patrimônio Cultural da própria prefeitura; que, por sua
vez, envia o referido projeto ao IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional para análise e aprovação quanto à adequação à legislação de proteção do
sitio histórico, conforme exige a Portaria no 010, de 10/09/1986 editada pelo
IPHAN, in verbis:
...
Este é o procedimento regular e ordinário para aprovação de qualquer projeto
arquitetônico de intervenção em prédio localizado em conjuntos urbanos tombados
por constituírem Patrimônio Histérico Nacional.
Por outro lado, a Impugnante para captar recursos de pessoas jurídicas de direito
privado para custeio das obras e serviços previstos no projeto, mediante patrocínio,
necessário foi obter a aprovação do mesmo junto ao Ministério da Cultura,
conforme regulado pelo art. 19 da Lei no 8.313/91, in verbis: ...
Deve-se ficar claro que a obrigatoriedade de se executar a obra em conformidade
com o projeto arquitetônico aprovado, se aplica a qualquer situação de intervenção
em imóveis nas áreas de preservação histórica. Corno também, ao receber verbas
mediante patrocínio regulado pela Lei Rouanet, a disposição dessas verbas fica
vinculada à execução do projeto aprovado. Isso não significa, no entanto, que as
verbas de patrocínio não sejam consideradas receitas da pessoa jurídica
beneficiária, no caso a Impugnante.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
10
Daí não serem aceitáveis alegações da Impugnante de que seu projeto sofreu
restrições excessivas das quais não poderia se afastar; que era mera detentora das
verbas de patrocínio, as quais pertenceriam ao Fundo Nacional de Cultura; e que
fora mera executora de projeto de restauração de interesse do Patrimônio
Histórico.
Deve-se ficar claro que o interesse de se construir um shopping center no edifico da
– Antiga Alfândega localizado no Bairro do Recife era exclusivamente da
Impugnante, por ser ela a responsável pelo empreendimento. Foi a Impugnante que
realizou o projeto arquitetônico que atendesse as necessidades do
empreendimento, tanto nos aspectos funcionais quanto nos econômicos. Tal
projeto, no entanto; obrigatoriamente como qualquer outro, precisou ser aprovado
pela Prefeitura Municipal e pelo IPHAN, para se atestar o cumprimento das
exigências especiais de se intervir em imóvel localizado em área tombada de
interesse do Patrimônio Histórico. Assim como, foi necessária a sua aprovação no
MINC para se tornar habilitado a receber verbas de patrocínio, conforme exige, a
Lei n° 8.313/91.
Por todo exposto conclui-se que os benefícios fiscais previstos na Lei n° 8.313/91
(Lei Rouanet) e na Lei n° 8.685/93 destinam-se apenas aos patrocinadores dos
projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, e não aos patrocinados, e que as
verbas recebidas a título de patrocínio na forma daquela lei se enquadram no
conceito de renda definido pelo CTN, devendo, portanto, compor a base de
cálculo do imposto de renda e tributos reflexos.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reforma do
acórdão recorrido nos quesitos objeto de insurgência.
Cientificada em 23/07/2024 (e-fl. 600), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
A acusação fiscal tributou como receitas omitidas na apuração do lucro real
trimestral, bem como na apuração não cumulativa das contribuições sobre a receita bruta, valores
recebidos pela Contribuinte ao longo do ano-calendário 2005, observando que ela, inclusive,
emitiu diversas notas fiscais de serviços sobre outras rendas recebidas, mas deixou de declarar
qualquer receita em DIPJ. Frente as alegações de que os valores teriam advindo do Ministério da
Cultura e da ANCINE, a autoridade lançadora invocou o art. 43 do CTN e afirmou infringindo o art.
280 do RIR/99, segundo o qual a receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída
das vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos incidentes
sobre vendas.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
11
Os valores foram apurados a partir de créditos bancários, bem como de quatro
ocorrências constatadas em SIAFI (R$ 95.000,00 em 22/03/2005, R$ 86.275,40 em 04/07/2005, R$
129.413,10 em 05/09/2005 e R$ 215.688,50 em 10/11/2005). O montante autuado representou o
total de R$ 1.182.436,63, e as receitas omitidas foram adicionadas ao lucro real e à base de cálculo
da CSLL, bem como à base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins em sistemática não-
cumulativa, todas informadas zeradas em DIPJ.
A autoridade julgadora de 1a instância excluiu apenas os créditos decorrentes de
transferência de mesma titularidade, no total de R$ 81.472,02. Com respeito aos valores
associados a incentivo a projetos culturais, a decisão de 1a instância afirma sua tributação nos
termos dos arts. 1o e 3o da Lei no 7.505/86, do art. 18 da Lei no 8.313/91 e do art. 1o e 1o-A da Lei
no 8.685/93. Já com respeito aos créditos identificados no SIAFI, que totalizam R$ 129.413,10, foi
refutada a alegação da Contribuinte de que não os teria recebido, e afirmada a sua caracterização
como receita omitida.
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, principia assim discriminando os
valores autuados, que a Contribuinte afirmou ter recebido a título de Projetos Culturais:
(i) R$ 95.000,00 depositados em 22/03/2005 na conta corrente no 17.199-9,
agência no 5983, Banco do Brasil S/A, provenientes da ANCINE, conforme se
verifica do Edital de Seleção no 03, de 19 de julho de 2004 (fls. 172/182) e do
respectivo Termo de ajuste no 015/2004 (fls. 183/190);
(ii) R$ 288.113,84 depositados gradativamente na conta corrente no 17.139-5,
agência no 5983, Banco do Brasil, recebidos nos termos do artigo 1o da Lei no
8.685/1993 (Lei do Audiovisual), os quais foram provenientes das seguintes
empresas: (i) Banco do Nordeste S/A – recibo de subscrição de investimentos (fls.
191/192); (ii) BrasilCap Capitalização S/A – contrato e recibo de subscrição de
investimentos (fls. 194/201 e 202/204); e (iii) Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES – recibo de subscrição de investimentos (fls.
206/208);
(iii) R$ 170.945,79 referentes às transferências efetuadas gradativamente da
conta corrente no 17-139-5 (item ii, supra) para a conta corrente no 037.246-0,
agência no 600, Banco Safra S/A.
Com relação a este numerário, a ora Recorrente esclarece que não se trata de
verba nova, ou seja, oriunda de pessoa diversa, mas, sim de meras transferências
entre as contas da empresa, as quais têm por origem a conta corrente no 17.139-
5, de modo que a motivação desta transferência foi devidamente exposta em
prestação de contas perante a ANCINE (fls. 212/213), tendo em vista a vedação do
artigo 35, parágrafo único, da Instrução Normativa ANCINE no 22;
(iv) R$ 326.963,90 depositados em 04/07/2007, 23/08/2005 e 10/11/2005 na
conta corrente no 17.593-5, agência no 5983, Banco do Brasil S/A, provenientes do
MINC, de acordo com o Edital de Concurso no 06, de 07 de julho de 2004 (fls.
214/220) e com o respectivo Contrato no 149/2004 (fls. 221/224);
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
12
(v) R$ 172.000,000 depositados em 13/12/2005 na conta corrente no 18.502-7,
agência 5983, Banco do Brasil S/A, provenientes da Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobrás, de acordo com o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC
instituído pela Lei no 8.313/91 (Lei Rouanet) e nos termos do respectivo Contrato
no 6000.0017184.05.2 (fls. 225/241); e
(vi) R$ 129.413,10 supostamente depositados em 05/09/2005 no Banco do Brasil
S/A através do Sistema Integrado de Administração Financeiro do Governo
Federal – SIAFI.
Embora apenas os itens “i” a “v” tenham sido associados a projetos de ANCINE e
PRONAC, o crédito tributário lançado foi integralmente exonerado, sob a seguinte conclusão:
De fato, conclui-se que os recursos captados a título de doação ou patrocínio para
emprego em obras cinematográficas, os quais, a rigor, foram recebidos do
Ministério da Cultura e da Ancine, de acordo com a Lei n° 8.685/93 e com os
Editais n° 3 e 6, da ANCINE e do MINC, não caracterizam renda nos termos do
artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Em consequência, o Colegiado a quo deixou de se manifestar acerca da inexistência
de omissão de receitas alegada para o item “vi”, e assim relatada no acórdão recorrido:
Quanto à suposta omissão de receitas recebidas de órgão da administração
pública federal através do SIAFI, sustenta que as referidas verbas só foram
repassadas à conta de movimentação da recorrente nos anos de 2006 e 2010 -
documento em anexo - e foram gastos na produção do filme "Utopia e Barbárie",
conforme demonstra a prestação de contas. (destaques do original)
Na rejeição dos embargos de declaração opostos pela PGFN, o Presidente do
Colegiado a quo esclareceu que o voto condutor do acórdão recorrido não limitava a discussão à
Lei do Audiovisual:
Uma análise atenta da decisão revela que o Relator utiliza dois acórdãos deste
CARF (inclusive um da CSRF, de no 9101-005.932), nos quais há expressa menção
e equivalência de tratamento entre os valores recebidos para fomentar projetos
culturais, sejam eles decorrentes da Lei Rouanet ou da Lei do Audiovisual, o que
nos leva a concluir, sem margem para dúvidas, que o Colegiado seguiu idêntico
entendimento, de sorte que não prospera a tese de omissão suscitada, posto que,
para os julgadores, não há distinção, para fins de afastar a tributação da renda,
entre os montantes recebidos. (destaques do original)
O mencionado Acórdão no 9101-005.932, por sua vez, foi editado neste Colegiado
em face de divergência jurisprudencial suscitada pela PGFN com base no mesmo paradigma no
1802-00.068, e a ex-Conselheira Andrea Duek Simantob assim conduziu a conclusão da maioria
qualificada1 deste Colegiado em favor do conhecimento parcial do recurso especial:

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
13
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, deve ser analisado de forma minudente, com relação ao seu
conhecimento, em especial à vista dos argumentos trazidos pelo contribuinte, em
suas contrarrazões.
Qualquer pessoa que fosse analisar estritamente a ementa do acórdão recorrido,
seria levado à supor que o caso dos autos trataria exclusivamente de recursos
recebidos (doações e patrocínios) com base na “Lei Rouanet” (Lei no 8.313/1991),
afinal, esta lei vem expressamente citada no único cabeçalho desta.
Contudo, sabe-se que o caso dos autos trata igualmente de recursos recebidos
com base na “Lei do Audiovisual” (Lei no 8.685/1993), bem como, ainda, de
recursos recebidos de terceiros, sem vínculo direto com nenhuma dessas duas
leis.
No caso do acórdão paradigmático, da mesma forma, também há expressa
menção, na sua ementa, à “Lei Rouanet”. Assim, imediatamente é possível aferir,
pelo simples confronto de ementas, que há divergência quanto a este diploma
legal. A análise prévia de admissibilidade, aliás, foi feita neste sentido
(fls.354/355).
Por outro lado, é fato que, no acórdão paradigmático, a única matéria tributável
que naquele caso se encontra em litígio são efetivamente os patrocínios
recebidos com base na “Lei Rouanet”. Não há, naquele caso, valores recebidos
com base na “Lei do Audiovisual”, nem tampouco recursos recebidos de terceiros,
sem vinculação a essas leis (i.e., recursos não incentivados), para a realização de
obra cinematográfica.
Com base nesses fatos é que o contribuinte defende o não conhecimento do
recurso.
Pois bem.
A divergência com relação aos recursos recebidos com base na “Lei Rouanet”. não
há dúvidas, é evidente. A matéria precisa de definição pela CSRF acerca de como o
benefício fiscal da Lei Rouanet incide: se se destina apenas ao patrocinador (caso
do paradigma) ou também ao produtor/executor do projeto (que pode não ser o
patrocinador).
Com relação aos recursos recebidos com base na “Lei do Audiovisual”, por outro
lado, a divergência pode não ser tão aparente, mas, mesmo assim, entendo-a
configurada.
Analisando-se o inteiro teor da decisão recorrida, é fácil verificar que os requisitos
impostos por ambas as leis são, essencialmente, os mesmos, assim como idêntica
é toda a dinâmica que permeia a utilização desses incentivos, é dizer, os controles

Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que conheciam em menor extensão,
apenas em relação aos incentivos da Lei Rouanet.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
14
impostos pela União, assim como pelas agências reguladoras, quanto ao
recebimento (captação), movimentação, e destinação dos recursos, bem como
quanto à sua devolução ao fisco, em caso de infração a qualquer das normas
referentes aos valores captado no âmbito das referidas leis, são substancialmente
os mesmos.
Este fato, aliás, é reconhecido pelo próprio contribuinte, e a leitura de suas
contrarrazões ao recurso especial deixa isso bem evidente, sendo diversas as
passagens em que são ressaltadas justamente as semelhanças de tratamento nas
duas legislações (“Lei Rouanet” e “Lei do Audiovisual”). Apenas a título
exemplificativo, veja-se o seguinte parágrafo das contrarrazões do contribuinte,
verbis:
“4.25. Ademais, no que se refere à prestação de contas, aplicam-se à LEI ROUANET
os mesmos pontos descritos no item 4.15., supra.”
A saber, no item 4.15. citado, no qual o contribuinte abordava aspectos da “Lei do
Audiovisual”, se encontra uma transcrição de normativo da ANCINE que cobre
nada menos do que quatro páginas das contrarrazões apresentadas, contendo
normas as quais, portanto, são aplicáveis, segundo o próprio contribuinte,
indistintamente a ambos os incentivos.
Assim, o que se verifica é que não há nenhum dispositivo específico, nas leis e/ou
nas normas regulamentares de cada um desses incentivos, que possa ser
apontado como um fator de discrimen entre eles que fizesse com que o
entendimento manifestado nos respectivos acórdãos pudesse, por hipótese, ser
aplicável a apenas um dos incentivos, mas não ao outro.
De fato. Os motivos que levaram cada um dos colegiados às suas respectivas
conclusões, i.e., a ratio decidendi de cada acórdão, é a mesma, quer se trate de
um incentivo, quer se trate do outro.
E isto ocorre justamente porque o litígio, em ambos os casos (paradigmático e
recorrido) não envolve o agente fomentador dos projetos artísticos, culturais, ou
audiovisuais, a quem as legislações em questão conferem os específicos
incentivos (que se materializam em benefícios de dedução do imposto de renda
devido). Fosse este o caso, e possivelmente não se configuraria a divergência
jurisprudencial entre os acórdãos, pois aí sim, então, as eventuais especificidades
de cada uma das legislações poderia ser eventualmente a causa da divergência
entre as decisões.
Mas ocorre que tanto o caso paradigmático quanto o caso recorrido tratam da
questão que envolve o empresário que recebe os recursos, e que é responsável
pela execução dos projetos artísticos, culturais, ou audiovisuais.
E, neste aspecto, a primeira constatação que se faz é que nenhuma das
legislações em questão traz qualquer disposição específica a respeito, no sentido
de conceder ao empresário que recebe os recursos incentivados, e que se
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
15
responsabiliza pela execução dos projetos, com esses recursos, qualquer espécie
de benefício fiscal.
A partir desta constatação é que se inicia, efetivamente, a análise da questão
controversa em cada um dos casos, a qual o relator do acórdão recorrido, por
exemplo, assim definiu:
“Cabe, então, a pergunta: Por falta de previsão expressa deve o produtor cultural
ser tributado normalmente, considerando-se como “receita” os valores obtidos por
meio de doações e investimentos ou, ao revés, devemos considerar que tais
montantes não integram o conceito de receita?”
Veja-se, portanto, que a questão controversa, na verdade, independe de saber se
se trata de um ou de outro incentivo.
A questão controversa é apenas definir se, por falta de previsão expressa na lei
que criou um determinado incentivo para doadores/patrocinadores/investidores,
deve-se concluir que o recebedor desses recursos incentivados fica sujeito à
tributação normal sobre tais valores como receita (ou não).
Esta é a controvérsia que o acórdão recorrido se propõe a decidir. E que
corresponde, aliás, precisamente à mesma controvérsia que o acórdão
paradigmático se propõe a decidir (com resultado, contudo, diverso).
Além disso, até mesmo os argumentos de defesa apresentados pelos
contribuintes alvos da ação fiscal, em ambos os casos, são substancialmente os
mesmos, basicamente na linha de que os valores recebidos não seriam receitas
próprias, posto que não implicam acréscimo patrimonial definitivo (incondicional),
e não representam contraprestação por serviços prestados ou venda de bens.
Confira-se:
No caso recorrido, consoante as contrarrazões do contribuinte (fls. 369, in fine):
“4.6.
Assim, tem-se que não devem ser considerados receitas os ingressos de
valores que: (i) não impliquem acréscimo patrimonial definitivo (incondicional), e
(ii) não representem contraprestação por serviços prestados ou venda de
mercadorias.
4.7.
É justamente esse o caso dos recursos captados pela RECORRIDA no
âmbito da LEI DO AUDIOVISUAL e da LEI ROUANET.”
No caso paradigmático, consoante o voto condutor daquela decisão:
“A meu ver, o ponto que merece uma análise mais detalhada é a alegação de que
os valores recebidos via Lei Rouanet, com exceção dos destinados à própria
recorrente pela atividade de administração dos projetos, não representariam
receitas próprias.
Além disso, segundo a recorrente, tais valores seriam recebidos a título de
transferência gratuita, sem qualquer contraprestação, não configurando receitas
pela venda de bens ou prestação de serviços e, deste modo, não estariam
materializadas as hipóteses de incidência dos tributos em questão.”
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
16
As conclusões alcançadas pelo acórdão recorrido amparam-se nos seguintes
fundamentos:
(i) os recursos captados devem ser depositados em contas bancárias específicas,
utilizadas exclusivamente para esse fim (a própria Instrução Normativa ANCINE no
22/2003, reproduzida no voto condutor, menciona as duas leis — a “Lei Rouanet”
e a “Lei do Audiovisual” — no mesmo dispositivo em que é feita menção a tal
exigência, qual seja, o seu art. 34);
(ii) os recursos não são de livre uso e disponibilidade para o produtor, mas sim
exclusivamente vinculados à produção da obra;
(iii) os recursos recebidos não decorrem de qualquer contraprestação do
beneficiário, posto que objeto de doações ou patrocínio específico;
(iv) os recursos recebidos não integram o patrimônio do sujeito passivo em
caráter permanente, posto que os montantes obtidos e porventura não
empregados nos prazos estipulados devem ser revertidos para o Fundo Nacional
de Cultura.
Assim, não havendo nem liberalidade, nem caráter contraprestacional, nem
integração definitiva ao patrimônio, entendeu o acórdão recorrido que os
recursos recebidos não configuram “acréscimo patrimonial para o beneficiário,
mas apenas o fomento necessário para a execução do projeto, ou seja, o resultado
econômico das entradas e saídas deve ser zero”, acrescentando ainda que, além
disso, “padece de lógica reduzir o tributo de quem entrega para, em seguida,
tributar quem recebe”.
O acórdão paradigmático, por sua vez, nada obstante referindo-se apenas à “Lei
Rouanet”, também registra, de pronto, a ausência nela de qualquer dispositivo
prevendo algum benefício fiscal ao recebedor dos recursos incentivados.
Também registra a necessidade de que os recursos captados devam ser
depositados em contas bancárias específicas, utilizadas exclusivamente para esse
fim.
Igualmente reconhece que os recursos não são de livre uso e disponibilidade para
o produtor, mas sim exclusivamente vinculados à produção da obra, e, ainda,
também registra que os montantes obtidos e porventura não empregados nos
prazos estipulados devem ser revertidos para o Fundo Nacional de Cultura.
Até aí, portanto, em perfeito acordo com os fundamentos que nortearam a
decisão recorrida.
A única divergência do acórdão paradigmático com relação aos fundamentos
acima descritos pela decisão recorrida, conforme se verifica da leitura do inteiro
teor da decisão paradigmática, é com relação ao item ‘iii’ acima assinalado, qual
seja, o caráter contraprestacional dos valores recebidos. Confira-se os seguintes
excertos do voto condutor daquela decisão, verbis:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
17
“Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência
dos recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do
patrocinador do evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem
arca com o ônus financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus
por direito (no caso, as parcelas do imposto de renda).
Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a produtora
se obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita auferida, embora
seja utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a característica de
receita.
Por outro lado, não se pode entender que a recorrente seja mera intermediária,
isto é, que realize mero repasse de recursos a terceiros, porque não há qualquer
vínculo jurídico entre o ente público e os terceiros envolvidos na realização dos
eventos.
Com efeito, é a própria recorrente que tem a obrigação, perante o Estado, de
realizar o evento, e todo o controle no emprego dos recursos recebidos também
não modifica a natureza das receitas recebidas pelo exercício de suas atividades
normais, que é a produção dos eventos culturais.
[...]
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°, VI e
VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela simplesmente
decorre do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que consistia na
realização do evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de patrocínio,
gratuita e definitiva, não haveria lugar para esse tipo de prescrição.”
Em conclusão, o que se verifica é que a decisão final alcançada, tanto num quanto
noutro acórdão, não está amparada em qualquer dispositivo específico da
legislação de um benefício fiscal que não se faça também presente (ou até mesmo
que não se faça também ausente) na legislação do outro benefício fiscal. Daí
porque o fato de um acórdão tratar do recebimento de valores incentivados
oriundo de uma das leis, ao passo que o outro acórdão trata do recebimento de
valores incentivados oriundo de outra das leis, não inviabiliza a interposição do
recurso especial sobre esta matéria.
Enquanto o acórdão recorrido sustentou que os recursos recebidos não implicam
acréscimo patrimonial para o produtor cultural, e que “padece de lógica reduzir o
tributo de quem entrega para, em seguida, tributar quem recebe”, o acórdão
paradigmático afirmou que:
“Não tenho dúvidas de que o beneficio fiscal previsto na Lei n° 8.313/91 (Lei
Rouanet) destina-se apenas ao patrocinador dos projetos aprovados pelo
Ministério da Cultura, e não ao patrocinado.
Se aceita a idéia de que, por se tratar de aplicação de recursos públicos, o beneficio
deveria ser estendido ao executor do evento cultural, isto deveria valer também
para todos os demais envolvidos neste processo (cantores, músicos, locadores de
equipamentos, seguranças, fabricantes de fantasias/abadás e terceiros em geral),
mas, efetivamente, não é isso o que ocorre.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
18
Aliás, a extensão do beneficio não valeria apenas para os que labutam neste ramo
de atividade, mas também para todos os que contratam com o poder público, já
que estas contratações sempre envolvem a aplicação de recursos públicos.
Seria o caso, por exemplo, de uma empreiteira que contrata a construção de uma
escola pública, ou de uma fábrica que fornece ao Estado equipamentos para
hospitais, etc.
Todavia, embora estejam recebendo recursos públicos, com todos os controles que
estes recursos merecem, nenhuma destas empresas está isenta dos tributos
federais em questão. (...)”
Pelo exposto, concluo que a divergência também resta configurada com relação
aos recursos recebidos pelo contribuinte por intermédio da “Lei do Audiovisual”.
Por outro lado, resta ainda a questão dos valores recebidos pelo contribuinte por
intermédio de um contrato de co-produção de obra audiovisual, celebrado com a
empresa “Posto 9”.
Neste aspecto, entendo que a divergência jurisprudencial não está configurada.
Isto porque, ainda que o acórdão recorrido tenha afirmado que “o raciocínio aqui
desenvolvido também se aplica ao valor captado com a empresa Posto 9, que
celebrou com a Recorrente um contrato de co-produção da obra, passando a deter
5% dos respectivos direitos autorais”, o fato é que, neste caso, se trata
efetivamente de uma situação fática e jurídica que não encontra paralelo algum
na decisão paradigmática.
Ao contrário do que ocorre com a questão do tratamento jurídico a ser dado aos
valores recebidos pelo produtor cultural, com origem em contribuições feitas ao
amparo de leis concessivas de benefícios fiscais de dedução do imposto ao agente
fomentador do projeto, não há aqui qualquer possibilidade de se transplantar a
ratio decidendi da decisão paradigmática para o caso dos autos.
Vale dizer, não é possível saber, a priori, qual seria a decisão daquele colegiado,
caso tivesse de analisar um contrato de co-produção de obra audiovisual, com
todas as suas especificidades, tais como (e apenas a título exemplificativo): o
direito conferido à parceira co-produtora, em contrapartida ao investimento feito,
de participar do resultado a ser apurado pela exploração da obra, e a alegação de
que, por força do contrato celebrado, o contribuinte seria mero mandatário da
“Posto 9”.
Enfim, trata-se, portanto, de situação fático-jurídica muito distinta daquela
analisada pela decisão paradigmática. Assim, por esta razão, o paradigma
apresentado não atende aos requisitos regimentais que viabilizem o recurso
especial com relação a esta parcela do crédito tributário.
Nestes termos, portanto, conheço parcialmente do recurso especial. (destaques
do original)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
19
Como se vê, somente foi negado conhecimento à parcela correspondente ao
contrato de co-produção de obra audiovisual, admitindo-se o paradigma indicado como apto para
caracterizar a divergência em relação aos demais recebimentos a título de incentivo. Aqui, com
mais razão, a resposta aos embargos confirma que a decisão do acórdão recorrido foi adotada
genericamente para incentivos no âmbito da Lei Rouanet e do Audiovisual.
Por tais razões, e também porque invocada no recorrido a decisão adotada no
Acórdão no 9101-005.932 – que analisou a tributação dos valores recebidos nos dois planos de
incentivo -, para além de não terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso fazendário, o
recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de
Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, são aqui aplicáveis os fundamentos expressos pela ex-Conselheira
Andréa Duek Simantob no voto vencido do Acórdão no 9101-005.932:
A respeito dos benefícios fiscais concedidos a operações de caráter cultural ou
artístico, no âmbito do imposto de renda, a matéria foi inicialmente disciplinada
pela Lei no 7.505/1986, nos seguintes termos:
“Lei no 7.505/1986
Dispõe sobre benefícios fiscais na área do imposto de renda concedidos a operações
de caráter cultural ou artístico.
Art. 1o. O contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou
deduzir como despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos
inclusive despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através
ou a favor de pessoa jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos,
cadastrada no Ministério da Cultura, na forma desta Lei.
Art. 2o. Para os objetivos da presente Lei, no concernente a doações e patrocínio,
consideram-se atividades culturais, sujeitas a regulamentação e critérios do
Ministério da Cultura:
(...)
VI - produzir discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução fonovideográficas,
de caráter cultural;
(...)
Art. 8o. As pessoas jurídicas beneficiadas pelos incentivos da presente Lei deverão
comunicar, para fins de registro, aos Ministérios da Cultura e da Fazenda, os
aportes recebidos e enviar comprovante de sua devida aplicação.”
Posteriormente, os benefícios previstos na Lei no 7.505/1986 foram suspensos
pela Lei no 8.034, de 12/04/1990, art.1o, inciso III:
“Lei no 8.034/1990
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
20
Art. 1o A partir do exercício financeiro de 1991, correspondente ao período-base de
1990:
(...)
III - ficarão suspensos, para pessoas jurídicas, os benefícios fiscais previstos ..., na
Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, ...”
Entretanto, a Lei no 8.313/1991 (Lei Rouanet), restabeleceu princípios da Lei no
7.505/1986. Editada com a finalidade de incentivar o desenvolvimento das
atividades culturais no País, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(PRONAC), que dentre alguns meios de implementação, tais como o Fundo
Nacional da Cultura (FNC) e os Fundos de Investimento Cultural e Artístico
(FICART), adotou também o mecanismo de incentivo a projetos culturais.
Nesse sentido, a Lei Rouanet, reproduzida no Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), artigos 475 a 483, trata da faculdade concedida a pessoas físicas e
jurídicas de optar pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a Renda a título de
doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados
por pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural, de caráter privado, como
através de contribuições ao FNC. A realização de doações e o oferecimento de
patrocínios permitem ao doador ou ao patrocinador a dedução das quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados pela lei e aprovados pelo
Ministério da Cultura.
“Lei no 8.313/1991
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), com a
finalidade de captar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I - contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura
e o pleno exercício dos direitos culturais;
II - promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística brasileira,
com valorização de recursos humanos e conteúdos locais;
III - apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus
respectivos criadores;
IV - proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade brasileira
e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional;
V - salvaguardar a sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver
da sociedade brasileira;
VI - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico
brasileiro;
VII - desenvolver a consciência internacional e o respeito aos valores culturais de
outros povos ou nações;
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
21
VIII - estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal,
formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX - priorizar o produto cultural originário do País.
Art. 2° O Pronac será implementado através dos seguintes mecanismos:
I - Fundo Nacional da Cultura (FNC);
II - Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart);
III - Incentivo a projetos culturais.
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às
pessoas físicas ou jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do Imposto sobre a
Renda, a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio direto a projetos culturais
apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de natureza cultural,
como através de contribuições ao FNC, nos termos do art. 5o, inciso II, desta Lei,
desde que os projetos atendam aos critérios estabelecidos no art. 1o desta Lei.
§ 1o Os contribuintes poderão deduzir do imposto de renda devido as quantias
efetivamente despendidas nos projetos elencados no § 3o, previamente aprovados
pelo Ministério da Cultura, nos limites e nas condições estabelecidos na legislação
do imposto de renda vigente, na forma de:
a) doações; e
b) patrocínios.
(...)
§ 3o As doações e os patrocínios na produção cultural, a que se refere o § 1o,
atenderão exclusivamente aos seguintes segmentos:
(...)
f) produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta e média
metragem e preservação e difusão do acervo audiovisual; e (...)
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei serão apresentados ao Ministério
da Cultura, ou a quem este delegar atribuição, acompanhados do orçamento
analítico, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC.
(...)”
Os objetivos previstos no artigo primeiro da Lei Rouanet estão em consonância
com os valores consignados na Constituição Federal, que atribui à União a
competência para legislar sobre o assunto.
A União possui diversos meios para exercer as competências estabelecidas pelos
artigos 23 e 25 da Constituição. Um deles consiste na elaboração de normas que
permitam a captação de recursos destinados à cultura, com a concessão de
benefício fiscal para os doadores e patrocinadores. Trata-se de modalidade de
atuação do Estado que não exige sua participação direta, mas requer a edição de
normas regulando tais condutas, que se exprime por meio da concessão de
estímulos considerados necessários às finalidades almejadas.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
22
Ao editar diplomas normativos como a Lei Rouanet, a União está exercendo a
competência atribuída pela Constituição na área da cultura, através de sua
atividade normativa, criando mecanismos tanto de fiscalização (estabelecendo,
por exemplo, quem são as autoridades competentes, quais os requisitos e os
procedimentos para a aprovação de projetos culturais nas modalidades previstas)
quanto de fomento, na medida em que viabiliza a obtenção de recursos junto à
iniciativa privada, mediante a criação de benefícios fiscais.
Desse modo, no que tange ao apoio direto prestado por pessoas jurídicas a
projetos culturais apresentados por outras pessoas jurídicas de caráter privado,
figuram no âmbito dessa sistemática criada pela Lei Rouanet dois tipos
absolutamente distintos de beneficiários: de um lado, aquele consubstanciado na
figura do patrocinador, cujo benefício advém, sobretudo, da renúncia fiscal da
União, e de outro, o responsável pelo projeto cultural que, inserido na atividade
que a lei tem em vista fomentar, recebe e passa a dispor de recursos financeiros
para fins de realização de um projeto.
Nesse mecanismo de incentivo à cultura instituído pela Lei Rouanet, há, portanto,
duas espécies de benefícios, quais sejam, o fiscal e o econômico.
Por seu turno, a atividade audiovisual recebeu estímulos com a edição da Lei no
8.685/1993, reproduzida no RIR/1999, artigos 484 a 489, denominada Lei do
Audiovisual, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais aos contribuintes
que fizerem opção pela realização de investimentos na produção de obras
audiovisuais cinematográficas de produção independente, mediante a aquisição
de quotas representativas de direitos de comercialização sobre as obras.
“Lei no 8.685/1993
Art. 1o Até o exercício fiscal de 2024, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do
imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais
brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de quotas
representativas dos direitos de comercialização das referidas obras, desde que
esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos
em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e os projetos de
produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema
(Ancine). (Redação dada pela Lei no 14.044, de 2020) (grifos da Relatora)
(...)
§ 3o Os valores aplicados nos investimentos de que trata o artigo anterior serão:
a) deduzidos do imposto devido no mês a que se referirem os investimentos, para as
pessoas jurídicas que apuram o lucro mensal;
b) deduzidos do imposto devido na declaração de ajuste para:
1. as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo recolhimento do imposto por
estimativa, apuram o lucro real anual;
(...)
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
23
§ 4o A pessoa jurídica tributada com base no lucro real poderá, também, abater o
total dos investimentos efetuados na forma deste artigo como despesa operacional.
(...)
Art. 1o-A Até o ano-calendário de 2024, inclusive, as quantias referentes ao
patrocínio à produção de obras audiovisuais brasileiras de produção independente,
cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine, poderão ser
deduzidas do imposto de renda devido apurado: (Redação dada pela Lei no 14.044,
de 2020)
(...)
II - em cada período de apuração, trimestral ou anual, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 2o Somente são dedutíveis do imposto devido os valores despendidos a título de
patrocínio: (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
(...)
II - pela pessoa jurídica no respectivo período de apuração de imposto. (Incluído
pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 3o As pessoas jurídicas não poderão deduzir o valor do patrocínio de que trata o
caput deste artigo para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. (Incluído pela Lei no 11.437, de
2006).
(...)
Art. 3o Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.089, de 1970, alterado pelo art. 2o desta Lei, poderão beneficiar-se
de abatimento de 70% (setenta por cento) do imposto devido, desde que invistam
no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras
de longa metragem de produção independente, e na co-produção de telefilmes e
minisséries brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas
brasileiras de produção independente. (Redação dada pela Lei no 10.454, de
13.5.2002)
§ 1o A pessoa jurídica responsável pela remessa das importâncias pagas,
creditadas, empregadas ou remetidas aos contribuintes de que trata o caput deste
artigo terá preferência na utilização dos recursos decorrentes do benefício fiscal de
que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).
§ 2o Para o exercício da preferência prevista no § 1o deste artigo, o contribuinte
poderá transferir expressamente ao responsável pelo pagamento ou remessa o
benefício de que trata o caput deste artigo em dispositivo do contrato ou por
documento especialmente constituído para esses fins. (Incluído pela Lei no 11.437,
de 2006).
Art. 3o-A. Os contribuintes do Imposto de Renda incidente nos termos do art. 72 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, beneficiários do crédito, emprego,
remessa, entrega ou pagamento pela aquisição ou remuneração, a qualquer título,
de direitos, relativos à transmissão, por meio de radiodifusão de sons e imagens e
serviço de comunicação eletrônica de massa por assinatura, de quaisquer obras
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
24
audiovisuais ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais faça parte
representação brasileira, poderão beneficiar-se de abatimento de 70% (setenta por
cento) do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de
produção de obras cinematográficas brasileira de longa-metragem de produção
independente e na co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas
brasileiras de produção independente de curta, média e longas-metragens,
documentários, telefilmes e minisséries. (Incluído pela Lei no 11.437, de 2006).”
Da mesma forma do que ocorre com a Lei Rouanet, portanto, também na Lei do
Audiovisual se verifica a existência de duas espécies de benefícios, quais sejam, o
fiscal e o econômico.
No âmbito da Lei Rouanet, os benefícios são previstos para as contribuições feitas
sob a forma de patrocínios ou doações, enquanto na Lei do Audiovisual, sob a
forma de investimentos.
“Patrocínio”, nos termos da Lei Rouanet, é a transferência de numerário, com
finalidade promocional, ou a cobertura, pelo contribuinte do imposto de renda,
de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio sem a
transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica, de
atividade cultural com ou sem fim lucrativo, consoante definido pelo seu art. 23,
inciso II, com a seguinte redação:
“Art. 23. Para os fins desta lei, considera-se:
(...)
II - patrocínio: a transferência de numerário, com finalidade promocional ou a
cobertura, pelo contribuinte do imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, de gastos, ou a utilização de bem móvel ou imóvel do seu patrimônio,
sem a transferência de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou
jurídica de atividade cultural com ou sem finalidade lucrativa prevista no art. 3°
desta lei.”
No que concerne à “doação”, a Lei Rouanet não traz definição em seu texto. A Lei
no 7.505/1986 dispõe, todavia, conceitua “doação” como a transferência
definitiva de bens ou numerário, sem proveito pecuniário para o doador,
consoante definido pelo seu art. 3o, com a seguinte redação:
“Art. 3o. Para fins desta Lei considera-se doação a transferência definitiva de bens
ou numerário, sem proveito pecuniário para o doador.”
Por sua vez, “investimentos” são definidos na Lei do Audiovisual como a aquisição
de quotas representativas dos direitos de comercialização de obras audiovisuais
brasileiras de produção independente, desde que realizados no mercado de
capitais, em ativos previstos em lei e autorizados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e que os projetos de produção tenham sido previamente
aprovados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), consoante definido pelo
seu art. 1o, com a seguinte redação:
“Art. 1o Até o exercício fiscal de 2024, inclusive, os contribuintes poderão deduzir do
imposto de renda devido as quantias investidas na produção de obras audiovisuais
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
25
brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de quotas
representativas dos direitos de comercialização das referidas obras, desde que
esses investimentos sejam realizados no mercado de capitais, em ativos previstos
em lei e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e os projetos de
produção tenham sido previamente aprovados pela Agência Nacional do Cinema
(Ancine).”
Todos esses conceitos delineados nas referidas leis acima transcritas são de
especial importância para definir o tratamento a ser dado aos valores aportados
na execução dos projetos pela ótica dos patrocinadores/doadores/investidores,
pois são estes, nos termos das referidas leis, os beneficiários diretos do incentivo
fiscal concedido, é dizer, são conceitos essenciais para saber se tais valores
poderão (ou não) ser deduzidos como despesas operacionais na formação do
resultado, bem como se darão (ou não) também direito à dedução direta do
imposto de renda devido (e, ainda, sujeitos a quais limites).
Por outro lado, pela ótica dos recebedores desses recursos, que são os
beneficiários do incentivo econômico, importa ter em mente o conceito de
“subvenção para custeio ou operação”, qualificação jurídica que foi dada pela
fiscalização a esses valores.
A Administração Tributária, de acordo com o Parecer Normativo CST no 112/1978,
item 2.5, define “subvenção para custeio ou operação” como a transferência de
recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao
seu conjunto de despesas e nas suas operações, ou seja, na consecução de seus
objetivos sociais, e que, como tal, deve ser sempre computada na determinação
do lucro líquido, na qualidade de integrante do resultado operacional (item 2.14).
Isto posto, e analisando-se os autos, verifica-se que a interessada é produtora das
obras, as quais tiveram como patrocinadores e investidores as empresas
nomeadas tanto nos “Boletins de Subscrição de Certificados de Investimento”
quanto nos “Comunicados Mecenato” (fls. 80; 84; e 94/100).
Nem a Lei Rouanet, nem a Lei do Audiovisual, conforme visto, dispuseram acerca
de qualquer benefício fiscal ao produtor das obras. O seu benefício, conforme
dito, é tão somente econômico, e consistente no recebimento de aportes de
recursos financeiros especificamente para a realização do projeto, recursos estes
os quais, se acaso inexistisse o incentivo em apreço, haveriam de ser carreados
pelos patrocinadores/investidores para outro setor da atividade econômica, ou
ainda qualquer outra aplicação que lhes parecesse relativamente mais vantajosa.
Mas não há nada, no que tange ao beneficiário que capta os aludidos recursos,
que justifique, no âmbito das referidas leis, a não incidência de tributação sobre
as verbas recebidas pela interessada, as quais se caracterizam como subvenções
para custeio ou operação.
Nesta mesma linha de pensamento, acerca da tributação de valores recebidos em
decorrência de incentivos fiscais concedidos à atividade cultural, a Coordenação-
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
26
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal (COSIT) já havia decidido
através do Parecer CST n.o 207, de 18 de janeiro de 1994, nos seguintes termos:
Parecer CST no 207/1994
Os valores recebidos em decorrência dos incentivos fiscais às atividades culturais
(Lei n.o 7.505/86) devem ser depositados em conta bancária especial pela entidade
beneficiária e por ela registrados de forma destacada em sua contabilidade.
Tratando-se a beneficiária de pessoa jurídica com fins lucrativos, deve computar o
montante recebido que tenha utilizado ou aplicado no curso desse período-base.”
(grifei).
No mesmo diapasão, a Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n.o 291, de 19 de
novembro de 2001:
Solução de Consulta no 291/2001
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ementa: TRIBUTAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS, A TÍTULO DE PATROCÍNIO, PELA
PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA CULTURAL.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural, com
fins lucrativos, caracterizam-se como subvenção para custeio ou operação e,
portanto, são receitas operacionais, sujeitando-se, por isso, à incidência do imposto
de renda da pessoa jurídica (IRPJ).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ementa: TRIBUTAÇÃO DOS VALORES OBTIDOS, A TÍTULO DE PATROCÍNIO, PELA
PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA CULTURAL.
Os valores recebidos a título de patrocínio, por empresa de natureza cultural, com
fins lucrativos, caracterizam-se como subvenção para custeio ou operação e,
portanto, são receitas operacionais, sujeitando-se, por isso, à incidência da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).
No caso, portanto, as verbas recebidas a título de patrocínio não integram a
receita bruta da interessada, mas sim o seu resultado operacional, nos termos dos
atos citados. A corroborar tal entendimento, o Parecer CST/SIPR n.o 860, de 20 de
julho de 1990, editado pela COSIT, dispõe que:
Parecer CST/SIPR no 860/1990
Os valores recebidos a título de patrocínio se caracterizam como subvenção, tal
como explanado no PN CST n.o 112/1978 (‘auxílio que não importa exigibilidade
para seu recebedor’). No caso, trata-se de subvenção para custeio, que integra o
lucro operacional, não compondo, todavia, a receita bruta.
O ato acima, conforme visto, está em consonância com o quanto dispõe o Parecer
Normativo CST no 112/1978, já aqui mencionado, e que define que os valores
recebidos com a finalidade de auxiliar a pessoa jurídica a fazer face ao seu
conjunto de despesas e/ou auxiliar a pessoa jurídica nas suas operações, ou seja,
na consecução de seus objetivos sociais, caracterizam-se como subvenções para
custeio ou operação, hipótese esta que em tudo se coaduna com as verbas
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
27
recebidas pela interessada, especificamente destinadas à realização dos seus
projetos, ou seja, à consecução de seus objetivos sociais.
Concluo, portanto, que os recursos recebidos devem ser normalmente tributados
pela interessada, motivo pelo qual se faz necessária a reforma da decisão
recorrida.
Vale também adicionar os fundamentos do paradigma no 1802-00.068. Nele foi
analisada exigência na sistemática do lucro presumido, e ainda assim compreendeu-se pela
impropriedade do registro destes recebimentos como passivo, pela obrigação de destiná-los a
terceiros. Assim expôs o ex-Conselheiro José de Oliveira Ferraz Correa:
Não tenho dúvidas de que o benefício fiscal previsto na Lei n° 8.313/91 (Lei
Rouanet) destina-se apenas ao patrocinador dos projetos aprovados pelo
Ministério da Cultura, e não ao patrocinado.
Se aceita a idéia de que, por se tratar de aplicação de recursos públicos, o
benefício deveria ser estendido ao executor do evento cultural, isto deveria valer
também para todos os demais envolvidos neste processo (cantores, músicos,
locadores de equipamentos, seguranças, fabricantes de fantasias/abadás e
terceiros em geral), mas, efetivamente, não é isso o que ocorre.
Aliás, a extensão do benefício não valeria apenas para os que labutam neste ramo
de atividade, mas também para todos os que contratam com o poder público, já
que estas contratações sempre envolvem a aplicação de recursos públicos.
Seria o caso, por exemplo, de uma empreiteira que contrata a construção de uma
escola pública, ou de uma fábrica que fornece ao Estado equipamentos para
hospitais, etc.
Todavia, embora estejam recebendo recursos públicos, com todos os controles
que estes recursos merecem, nenhuma destas empresas está isenta dos tributos
federais em questão.
É interessante transcrever parte das justificativas do projeto "Bloco Camaleão"
apresentado ao Ministério da Cultura (fi. 50), para verificar a natureza da
atividade da recorrente e o modo de sua execução:
"O Carnaval Brasileiro — maior festa ao ar livre do mundo, maior acontecimento
popular do país e uma de suas mais importantes manifestações artístico-culturais
— é considerado uma das principais atividades turísticas, atraindo pessoas de todas
as partes do globo e merecendo cada vez mais atenção por parte da mídia.
O Carnaval baiano, em particular, é um espetáculo único que reúne diariamente 1,5
milhão de pessoas nas ruas de Salvador, durante sete dias. Nos últimos vinte anos,
transformou-se em um mega-espetáculo, aja grandiosidade e expressão econômica
têm importância estratégica para a cidade, pois movimenta anualmente mais de
100 milhões de dólares e gera emprego e renda para mais de 40 mil pessoas.
Nem tudo, porém, é festa na folia baiana. Sua organização envolve milhares de
pessoas e um considerável volume de recursos, o que vem a exigir, cada vez mais, a
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
28
profissionalização e a postura empresarial dos blocos. A partir da década de 1980, a
grande festa, que se baseava no improviso, estabeleceu gradativamente, com base
na criatividade e em técnicas mercadológicas, uma nova mentalidade,
estruturando-se, organizando-se e dando um importante salto de qualidade.
Atualmente, muito antes do Carnaval já se começa a preparar a infra-estrutura
necessária à realização do evento.
(...)
Partindo do princípio básico de levar ao público-alvo exatamente o que se deseja, o
Bloco Camaleão foi o precursor nessa maneira inovadora de compreender e tratar o
Carnaval, a partir de uma organização empresarial, de uma estrutura
organizacional e da capacidade geradora de tecnologia na área de lazer e cultura
popular. Com resultado, a boa imagem do Bloco atrai um número cada vez maior
de pessoas, não só pela certeza de grandes atrações, mas pela garantia de uma
estrutura de segurança, comodidade e organização indispensável.
(...)”
Vê-se que a natureza empresarial da recorrente está bastante evidente, e o fato
de o Estado contribuir parcial ou totalmente com a realização dos eventos
culturais, mediante a destinação de parte do IR devido pelos patrocinadores, não
modifica esta característica.
Por outro lado, não cabe a aplicação, por analogia de hipóteses, do art. 182 da Lei
6.404/1976 (Lei da S.A.), pelo qual as subvenções para investimento eram
classificadas diretamente como reserva de capital, sem transitar, portanto, pelas
contas de resultado/receita.
O "investimento" em cultura, de que se cuida aqui, não se confunde com o
investimento por subvenção previsto na lei das S.A., em que a contrapartida
contábil dos aumentos no ativo permanente das companhias ficava registrado em
conta de reserva de capital, sem transitar pelas contas de resultado.
A meu ver, o ponto que merece uma análise mais detalhada é a alegação de que
os valores recebidos via Lei Rouanet, com exceção dos destinados à própria
recorrente pela atividade de administração dos projetos, não representariam
receitas próprias.
Além disso, segundo a recorrente, tais valores seriam recebidos a título de
transferência gratuita, sem qualquer contraprestação, não configurando receitas
pela venda de bens ou prestação de serviços e, deste modo, não estariam
materializadas as hipóteses de incidência dos tributos em questão.
Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência
dos recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do
patrocinador do evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem
arca com o ônus financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus
por direito (no caso, as parcelas do imposto de renda).
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
29
Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a produtora
se obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita auferida, embora
seja utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a característica de
receita. Por outro lado, não se pode entender que a recorrente seja mera
intermediária, isto é, que realize mero repasse de recursos a terceiros, porque
não há qualquer vínculo jurídico entre o ente público e os terceiros envolvidos na
realização dos eventos.
Com efeito, é a própria recorrente que tem a obrigação, perante o Estado, de
realizar o evento, e todo o controle no emprego dos recursos recebidos também
não modifica a natureza das receitas recebidas pelo exercício de suas atividades
normais, que é a produção dos eventos culturais.
Aliás, as medidas de controle são comuns em todas as contratações feitas pelo
Estado. E nesse contexto é que se inserem a demonstração dos custos (fls. 52 a
58), a vinculação dos valores recebidos, a conta bancária específica, a previsão de
penalidades, etc.
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°, VI
e VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela simplesmente
decorre do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que consistia na
realização do evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de patrocínio,
gratuita e definitiva, não haveria lugar para esse tipo de prescrição.
Finalmente, no contexto destes autos, observo que o lucro real seria a forma mais
adequada para a apuração dos resultados da empresa. Com ele, as receitas
auferidas seriam absorvidas, para efeitos fiscais, pelo total dos custos
efetivamente incorridos.
Contudo, optando a empresa pelo regime do lucro presumido, tal opção não
modifica a natureza dessas receitas, que devem, portanto, se submeter à
tributação. Todas essas considerações valem tanto para o IRPJ, quanto para os
demais tributos envolvidos (CSLL, PIS e COFINS).
Assim, diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
No presente caso, as transferências se verificaram ao longo do ano-calendário 2005
e a Contribuinte, optante pelo lucro real trimestral e sujeita à incidência não-cumulativa da Cofins
e da Contribuição ao PIS, nada registrou na apuração de resultado do período, e até mesmo as
contas patrimoniais estavam zeradas ao final do período na DIPJ, apresentando apenas os saldos
do ano-calendário anterior. Não é possível afirmar, portanto, que os valores recebidos foram
mantidos em contas de passivo, ou se foram integralmente aplicados no período fiscalizado, sem o
registro em DIPJ não só das receitas, mas também dos custos e despesas.
De toda a sorte, o fato de a subvenção recebida estar condicionada a uma
prestação de contas não a desqualifica como receita. É a Lei no 4.506/64 que assim dispõe:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
30
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Assim, sua exclusão das bases tributáveis somente pode ser promovida se houver
previsão específica neste sentido, como há na hipótese de subvenção para investimentos. A
hipótese, porém, é de antecipação de recursos para gastos no desenvolvimento de projetos
culturais, e ainda que esta antecipação possa gerar encargos tributários transitórios em razão dos
custos serem apropriados posteriormente, a legislação contábil e tributária, à época, somente
postergava estas incidências na hipótese de atividades pré-operacionais, com o devido controle
em Ativo Diferido.
Esta ocorrência, aliás, já foi aventada em outro precedente deste Colegiado onde se
pretendia discutir a legislação aqui em debate, mas prevaleceu o voto pelo não conhecimento de
lavra desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.2072:
A PGFN argumenta que o acórdão recorrido divergiu do paradigma no 1802-
00.068 porque neste firmou-se o entendimento que as receitas recebidas pelo
patrocinado com base na Lei Rouanet integram a base de cálculo do IRPJ. Para
tanto, destacou sua ementa na qual restou consignado que:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2000
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ - PATROCÍNIOS DA LEI ROUANET.
O benefício fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet) é destinado ao patrocinador. A
receita auferida pelo patrocinado deve integrar a base de cálculo de seu IRPJ.
Perante o Estado, os valores não são recebidos a titulo gratuito e definitivo. A
beneficiária dos recursos fica obrigada à realização do evento aprovado pelo
Ministério da Cultura, devendo devolver os recursos não utilizados, conforme
detalhamento do projeto.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Tratando-se da mesma matéria fática, e não havendo questões de direito
especificas a serem apreciadas, o decidido quanto ao lançamento de IRPJ deve ser
estendido à CSLL, PIS e COFINS.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis
Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente) e divergiram os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella, que conheceram do recurso.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
31
Tratava-se, ali, de receitas recebidas a título de patrocínio, recebidos em razão da
Lei Rouanet, e vinculadas ao projeto Bloco Camaleão apresentado ao Ministério
da Cultura. Segundo a autoridade fiscal, a Contribuinte incluíra no lucro tributável
apenas as receitas decorrentes de mensalidades de associados do Bloco
Camaleão, produtos de suas lojas, receitas de administração da produção e
demais receitas de patrocínio não incluídas no referido projeto. No entender da
Fiscalização, a renúncia fiscal prevista na Lei no 8.313/91 refere-se apenas à
dedução do imposto de renda devido concedida ao patrocinador, sem qualquer
benefício fiscal ao patrocinado. Esta interpretação foi endossada no voto
condutor do paradigma, que também trouxe as seguintes observações:
Se aceita a idéia de que, por se tratar de aplicação de recursos públicos, o benefício
deveria ser estendido ao executor do evento cultural, isto deveria valer também
para todos os demais envolvidos neste processo (cantores, músicos, locadores de
equipamentos, seguranças, fabricantes de fantasias/abadás e terceiros em geral),
mas, efetivamente, não é isso o que ocorre.
Aliás, a extensão do benefício não valeria apenas para os que labutam neste ramo
de atividade, mas também para todos os que contratam com o poder público, já
que estas contratações sempre envolvem a aplicação de recursos públicos.
Seria o caso, por exemplo, de uma empreiteira que contrata a construção de uma
escola pública, ou de uma fábrica que fornece ao Estado equipamentos para
hospitais, etc.
Todavia, embora estejam recebendo recursos públicos, com todos os controles que
estes recursos merecem, nenhuma destas empresas está isenta dos tributos
federais em questão.
É interessante transcrever parte das justificativas do projeto "Bloco Camaleão"
apresentado ao Ministério da Cultura (fi. 50), para verificar a natureza da atividade
da recorrente e o modo de sua execução:
[...]
Vê-se que a natureza empresarial da recorrente está bastante evidente, e o fato de
o Estado contribuir parcial ou totalmente com a realização dos eventos culturais,
mediante a destinação de parte do IR devido pelos patrocinadores, não modifica
esta característica.
[...]
Há que se observar, quanto a esse argumento, que a gratuidade na transferência
dos recursos, no sentido em que foi mencionada, ocorre sob a ótica do
patrocinador do evento, mas não em relação à União, que, na verdade, é quem
arca com o ônus financeiro, na medida em que destina recursos que já eram seus
por direito (no caso, as parcelas do imposto de renda).
Deste modo, em relação à União há sim um vínculo recíproco, porque a produtora
se obriga, perante o ente público, a realizar o evento. E a receita auferida, embora
seja utilizada para abarcar os custos incorridos, não perde a característica de
receita.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
32
Por outro lado, não se pode entender que a recorrente seja mera intermediária,
isto é, que realize mero repasse de recursos a terceiros, porque não há qualquer
vínculo jurídico entre o ente público e os terceiros envolvidos na realização dos
eventos.
[...]
Aliás, as medidas de controle são comuns em todas as contratações feitas pelo
Estado. E nesse contexto é que se inserem a demonstração dos custos (fls. 52 a 58),
a vinculação dos valores recebidos, a conta bancária específica, a previsão de
penalidades, etc.
E a obrigatoriedade de devolução dos recursos não utilizados, conforme art. 5°, VI e
VII, da Lei 8.313/1991, reforça tudo isso que está sendo dito. Ela simplesmente
decorre do fato de a empresa não ter adimplido sua prestação, que consistia na
realização do evento cultural. Fosse o caso de uma pura receita de patrocínio,
gratuita e definitiva, não haveria lugar para esse tipo de prescrição.
Finalmente, no contexto destes autos, observo que o lucro real seria a forma mais
adequada para a apuração dos resultados da empresa. Com ele, as receitas
auferidas seriam absorvidas, para efeitos fiscais, pelo total dos custos efetivamente
incorridos.
Contudo, optando a empresa pelo regime do lucro presumido, tal opção não
modifica a natureza dessas receitas, que devem, portanto, se submeter à
tributação.
Como se vê, cuidava-se ali de sujeito passivo optante pelo lucro presumido que
recebeu recursos da União para desenvolvimento de projeto cultural que
constituía sua atividade principal, sendo-lhe exigidos controles dos valores
recebidos e sua destinação aos custos correspondentes, o que também motivou
questionamentos específicos acerca da inclusão da receita sob aquela forma de
tributação do lucro.
Já no presente caso, a acusação fiscal teve em conta sujeito passivo que
apresentou DIPJ segundo o regime de lucro real trimestral, sem informar
quaisquer despesas ou receitas. Constatando que a Contribuinte recebera receita
de patrocínio destinada a implementação de projeto de restauração tombado pelo
patrimônio histórico e cultural de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, a
autoridade lançadora concluiu que houve omissão de receitas não operacionais
no ano-calendário 2003, correspondente aos valores registrados na CONTA
2.4.2.02.001 – RESERVA P/ INCENTIVOS.
Diante deste cenário, o voto condutor do acórdão recorrido inicialmente é
orientado no sentido de rejeitar a classificação dos valores recebidos como
receitas, especialmente porque os recursos têm destinação específica, inexistindo
possibilidade de a pessoa desenvolvedora do projeto auferir renda, e cumprindo-
lhe, inclusive, devolver ao patrocinador eventual valor não aplicado em gastos do
projeto. Contudo, na sequência, a abordagem deriva para os seguintes aspectos
específicos:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
33
Por fim, cumpre ressaltar que, contabilmente, a Contribuinte não se apropriou dos
custos incorridos no desenvolvimento do projeto, registrando-os como “ativo
diferido”. Lado outro, os valores recebidos no âmbito da Lei Rouanet foram
registrado como “receita futura”, de forma a permitir a sua apropriação no
momento da depreciação do ativo diferido, dando resultado, na composição dos
valores recebidos x custos do projeto igual a zero. Mesmo porque, se houver
qualquer diferença positiva em referida conta, os valores deverão ser remetidos ao
Fundo Nacional de Cultura. A DRJ descreveu bem a operação:
Analisando-se os Livros Diário e Razão apresentados, constata-se que foram
lançados os custos e as despesas em contas do Ativo Diferido, por se
encontrar em fase pré-operacional; como também as receitas auferidas
foram lançadas na conta RECEITAS FUTURAS (do Grupo de Contas
Resultados Exercícios Futuros — Receitas Diferidas), com exceção das
Receitas de Consultorias (para as quais foram emitidas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços) e da Receita proveniente do Patrocínio da Companhia
Brasileira de Meios de Pagamentos, para a qual foram emitidas as Notas
Fiscais de Prestação de Serviços de n° 0017 e 0018, lançada na conta de
Receita —PATROCÍNIO, em 06/11/2003 e 18/11/2003, que foi objeto da
diligência requerida pela DRF-Belo Horizonte.
Do exposto, sendo, inclusive, ilegal a concretização da hipótese de incidência do
imposto sobre a renda neste caso, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário e cancelar os autos de infração ora discutidos, já que as conclusões se
aplicam à CSLL.
Ou seja, dois fundamentos foram apresentados para concluir pela não tributação
dos valores recebidos: a natureza não tributável da receita e a forma de
contabilização adotada pela Contribuinte, sujeita ao lucro real trimestral, e que,
encarregada de realizar projeto de construção civil, contabilizou os valores em
Ativo Diferido, de forma a permitir a sua apropriação no momento da depreciação
do ativo diferido.
Em tais circunstâncias, ainda que se conclua ser a melhor interpretação da
legislação aquela expressa no paradigma, a ausência de questionamento fiscal
acerca da contabilização em Ativo Diferido impede que se afirme como tributáveis
os valores recebidos por ser incabível o registro na forma diferida, mormente se a
PGFN não suscitou dissídio jurisprudencial acerca deste ponto, sendo certo que tal
não poderia ser feito por meio do paradigma indicado que versou sobre receitas
destinadas à cobertura de custos e despesas correntes, e ainda por sujeito passivo
optante pelo lucro presumido.
Evidente, assim, que falece interesse recursal à PGFN, porque a divergência por
ela suscitada não permite reverter a improcedência do lançamento declarada no
acórdão recorrido. Neste sentido, aliás, é a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores:
Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.”
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
34
Súmula 126/STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido
assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Aqui, o procedimento fiscal foi orientado pela movimentação financeira não
declarada pela Contribuinte e, para justificar a origem dos valores recebidos, a Contribuinte se
limitou a apresentar notas fiscais, extratos bancários e contratos firmados com o Ministério da
Cultura e ANCINE. Reiterada a intimação para comprovação de todos os valores recebidos ao
longo dos trimestres de 2005, a Contribuinte insistiu na origem no Ministério da Cultura e da
ANCINE, sem apresentar qualquer justificativa para o procedimento contábil eventualmente
adotado. Em consequência, a autoridade lançadora se limitou a afirmar a omissão de receitas e a
promover a incidência do IRPJ e da CSLL sobre o lucro por elas evidenciado (sem qualquer
dedução porque não informadas em DIPJ) e de Contribuição ao PIS e Cofins sobre a base não-
cumulativa, que também não apresentava deduções escrituradas para recomposição.
O debate aqui estabelecido, portanto, não é afetado pela forma de escrituração da
Contribuinte, como analisado no Acórdão no 9101-005.207. O litígio instaurado nesta instância
especial está limitado à caracterização como receita dos valores recebidos em razão de projetos
junto ao Ministério da Cultura e da ANCINE, inexistindo qualquer outro debate que possa afastar a
incidência, daí decorrente, sobre o lucro real e a base de cálculo da CSLL, bem como sobre as
bases de cálculo na incidência não-cumulativa de Contribuição ao PIS e Cofins.
Assim, compreendendo que os valores recebidos do Ministério da Cultura e da
ANCINE são subvenções para custeio e, inexistindo previsão legal que permita a exclusão de tais
valores do lucro tributável, as exigência de IRPJ e CSLL devem ser mantidas, bem como, por
reflexo, as exigências de Contribuição ao PIS e de Cofins – com exceção das parcelas já
definitivamente exoneradas em 1a instância em razão da inobservância da apuração mensal
destas contribuições - , porque não instaurado dissídio jurisprudencial autônomo acerca delas.
Em verdade, afastada a conclusão do Colegiado a quo, no sentido de que os
recursos captados não caracterizam renda nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional,
resta apenas apreciar o argumento subsidiário de defesa, não examinado no acórdão recorrido,
acerca da inexistência de omissão de receitas, que, como mencionado na análise do
conhecimento, foi assim relatada no acórdão recorrido:
Quanto à suposta omissão de receitas recebidas de órgão da administração
pública federal através do SIAFI, sustenta que as referidas verbas só foram
repassadas à conta de movimentação da recorrente nos anos de 2006 e 2010 -
documento em anexo - e foram gastos na produção do filme "Utopia e Barbárie",
conforme demonstra a prestação de contas. (destaques do original)
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
35
Esclareça-se que a Contribuinte não apresentou contrarrazões, nem opôs embargos
de declaração ao acórdão recorrido, mas é possível inferir que o voto condutor do acórdão
recorrido deixou de se manifestar acerca deste tópico por ter se pautado na premissa de que os
valores em questão teriam a mesma origem dos demais excluídos da tributação, sendo irrelevante
o fato de seu recebimento ter se verificado em períodos posteriores ao autuado. Logo, ainda que a
Contribuinte embargasse o acórdão recorrido, a ausência de apreciação do ponto em questão não
representaria omissão, porque já adotado fundamento suficiente para decidir a matéria.
Ainda, apesar de não apresentadas contrarrazões, vale notar que o presente caso
traz, desde a impugnação, arguição que não foi debatida no precedente no 9101-005.932, ou
mesmo no enfrentamento mais recente da matéria, no Acórdão no 9101-006.613, no qual
também prevaleceu3 a tese sustentada pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Tosselli, condutora
do primeiro precedente. Nos termos aqui reiterados em recurso voluntário:
II.4. DO ENTENDIMENTO PA ANCINE.
II.4.A. DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL FEDERAL.
Corroborando integralmente os argumentos ora aduzidos, a Procuradoria Federal
na Agência Nacional do Cinema - ANCINE emitiu, em resposta a consulta da
defendente, o Parecer n° 487/2008/ANCINE/PG, acostada à defesa apresentada.
II.4.B. DA INEXISTÊNCIA DE RETENÇÃO.
A própria conduta da ANCINE. quando do depósito do numerário de incentivo
nas contas-correntes específicas do PROJETO, corrobora os argumentos da
recorrente, porquanto, se considerasse os "pagamentos" efetuados como
contraprestação à prestação de serviço das empresas proponentes ou como
qualquer espécie de receita destas, reteriam os impostos e contribuições devidas,
na forma do artigo 64, da Lei n° 9.430/96, verbis:
"Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade
social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. "(grifo nosso)
Como é cediço, as hipóteses de retenção de tributos na fonte caracterizam
espécies de responsabilidade tributária de terceiros vinculados aos fatos
geradores (art. 128, CTN), os quais, por força de lei, possuem o dever de reíer os
valores devidos da remuneração por eles pagas e recolher o numerário aos cofres
públicos.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e restaram vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.470 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 18471.002772/2008-61
36
Não retendo os tributos, na qualidade de responsável tributário, a ANCINE
assume explicitamente - sob pena de responsabilização pelos respectivos
créditos - a posição segundo a qual o numerário repassado a título de patrocínio
a PROJETOS culturais não consubstancia pagamento aos serviços prestados
pelas proponentes, não sendo, portanto, sujeito à tributação como
renda/receita. (destaques do origina)
Contudo, como expresso no voto vencido do precedente no 9101-005.932 e no
paradigma no 1802-00.068, os valores em questão caracterizam receita de subvenção para
custeio, espécie prevista no inciso IV do art. 44 da Lei no 4.506/64 como integrante da receita
bruta e, portanto, da receita líquida aqui autuada. Logo, o fato de não serem reconhecidas como
receitas de prestação de serviço – hipótese do inciso I do art. 44 da Lei no 4.506/64 - para fins de
retenção na fonte pelo órgão público é insuficiente para sustentar a sua exclusão da base
tributável.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN para
restabelecer as exigências exoneradas e determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para
apreciação do argumento de defesa não examinado no anterior julgamento do recurso voluntário.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da PGFN, para restabelecer as exigências exoneradas e determinar o retorno dos autos ao
colegiado a quo para apreciação do argumento de defesa não examinado no anterior julgamento
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 639
DF CARF MF
Original